Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. PESQUISAS ANTERIORES. SEM ÊXITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER e SERASAJUD para localização de bens e inscrição da parte executada em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização, pelo Poder Judiciário, dos sistemas SNIPER e SERASAJUD para fins de localização de bens e inscrição da parte executada em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir.
3. O sistema SNIPER, embora seja ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ para facilitar a investigação patrimonial, não apresenta base de dados mais abrangente do que aquelas já utilizadas nos autos originários.
4. A utilização do SNIPER exige motivação judicial consistente, não podendo ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de violação à proteção de dados e à liberdade de empreender.
5. Compete ao exequente a busca de bens penhoráveis, não sendo possível transferir esse ônus ao Poder Judiciário sob o argumento de cooperação processual (CPC, art. 6o).
6. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido que a utilização do SNIPER deve ser excepcional e devidamente fundamentada.
7. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, prevista no CPC, art. 782, § 3o, possui caráter supletivo, sendo necessária a demonstração da impossibilidade de realização extrajudicial.
8. Ausente comprovação da impossibilidade de inclusão extrajudicial, não se justifica a utilização do SERASAJUD.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o uso do SERASAJUD é faculdade do Juízo, condicionada à demonstração de dificuldade ou impossibilidade de realização administrativa.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas SNIPER e SERASAJUD depende de motivação judicial consistente e demonstração da impossibilidade de obtenção das informações por meios extrajudiciais, não sendo admissível a transferência do ônus da investigação patrimonial ao Poder Judiciário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0711489-50.2025.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, p. 31.07.2025;
TJDFT, APC, 0725277-34.2025.8.07.0000, Rel(a). ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, p. 03.09.2025.